Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747253-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em consulta dos autos de origem, verifica-se que o processo principal foi sentenciado. (proc. 0740578-86.2023.8.07.0001, id. 180133095). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado os embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 19 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR